Tribunal: STJ
Processo: 0009380-34.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2177792 - TO(2024/0399429-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ABADIA SATURNINO DE SOUSA MACEDO
ADVOGADA
: IZABELLA MARTINS VIANA - TO011863
RECORRIDO
: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL GERBER - RS039879
JOANA GONÇALVES VARGAS - RS075798
SOFIA COELHO ARAUJO - DF040407
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SUSPENSÃO DE
PROCESSO INDIVIDUAL. PEDIDO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING
). CONTRATO DE SEGURO
CONTRATOS BANCÁRIOS.
VERSUS
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE
TEMÁTICA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso quanto à violação do
do CPC e aos
art. 1.022
dispositivos de direito material (CDC e CC) está inviabilizado pela ausência
de oposição de embargos de declaração e de prévio debate na instância de
origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A suspensão de processos em virtude de IRDR não possui caráter
automático e deve ser afastada mediante o procedimento de distinção (
), previsto no
§§ 9o e 10, I, do CPC, sempre que
distinguishing
art. 1.037,
demonstrada a ausência de subsunção do caso individual à questão jurídica
afetada.
3. O objeto do IRDR no 5 do
restringe-se a contratos bancários e
TJ/TO
empréstimos consignados, não alcançando litígios sobre contratos de seguro,
cuja natureza jurídica distinta impõe o reconhecimento da distinção temática e
o imediato levantamento do sobrestamento processual.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte dar-
10/03/2026
16/03/2026,
lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 79ba8614-e2f3-4b68-a92b-8835b131ba17

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 79ba8614-e2f3-4b68-a92b-8835b131ba17

RECURSO ESPECIAL No 2177792 - TO(2024/0399429-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ABADIA SATURNINO DE SOUSA MACEDO
ADVOGADA
: IZABELLA MARTINS VIANA - TO011863
RECORRIDO
: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL GERBER - RS039879
JOANA GONÇALVES VARGAS - RS075798
SOFIA COELHO ARAUJO - DF040407
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SUSPENSÃO DE
PROCESSO INDIVIDUAL. PEDIDO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING
). CONTRATO DE SEGURO
CONTRATOS BANCÁRIOS.
VERSUS
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE
TEMÁTICA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso quanto à violação do
do CPC e aos
art. 1.022
dispositivos de direito material (CDC e CC) está inviabilizado pela ausência
de oposição de embargos de declaração e de prévio debate na instância de
origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A suspensão de processos em virtude de IRDR não possui caráter
automático e deve ser afastada mediante o procedimento de distinção (
), previsto no
§§ 9o e 10, I, do CPC, sempre que
distinguishing
art. 1.037,
demonstrada a ausência de subsunção do caso individual à questão jurídica
afetada.
3. O objeto do IRDR no 5 do
restringe-se a contratos bancários e
TJ/TO
empréstimos consignados, não alcançando litígios sobre contratos de seguro,
cuja natureza jurídica distinta impõe o reconhecimento da distinção temática e
o imediato levantamento do sobrestamento processual.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ABADIA SATURNINO DE SOUSA
MACEDO, fundamentado no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
SEGURO. EMPRESA DEMANDADA EQUIPARADA À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. LEI FEDERAL No
SUSPENSÃO DO FEITO
7.492/1986.
PELO IRDR N.o 5 DO
AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE
TJ/TO.
SUSPENSÃO.
Documento eletrônico VDA54774241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 2f37bcd1-6ac2-4b1d-8992-2da3fa595fac

1. O IRDR n.o 0001526-43.2022.8.27.2737 determinou a suspensão dos feitos
que tratem das matérias afetadas.
2. O referido IRDR não atinge apenas os feitos em que se discute empréstimo
consignado, mas aqueles relacionados à existência da relação jurídica
contratual com instituições financeiras, baseados em descontos indevidos,
considerando que foi acolhida questão de ordem para esclarecer que ficam
abrangidos na suspensão do presente IRDR todas as demandas que envolvam
contratos bancários que estejam discutindo as questões ora postas em
julgamento, independentemente da natureza jurídica do contrato.
3. Nos termos da
a empresa demandada é equiparada à
Lei no 7.492/1986,
instituição financeira, pois, além de ofertar contratação de seguro, fornece
empréstimos a consumidores.
4. Recurso não provido.” (e-STJ, fls. 56-57)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 976 e 982 do Código de Processo Civil, pois a suspensão de processos em
razão do IRDR seria indevida no caso, uma vez que não haveria identidade temática com
“contratos bancários” e a suspensão não seria automática, devendo ser aferida a conveniência e a
aderência do caso concreto ao objeto do incidente.
(ii)
§ 9o e § 10, I, do Código de Processo Civil, porque estaria presente a
art. 1.037,
distinção entre a controvérsia destes autos (descontos de “seguro” não contratado) e as questões
submetidas ao IRDR, o que imporia o levantamento da suspensão e o prosseguimento do feito.
(iii)
do Código de Defesa do Consumidor e arts. 944 e 186 do Código Civil,
art. 14
na medida em que teria havido negativa de tutela ao consumidor e esvaziamento da
responsabilização por descontos indevidos, com comprometimento da reparação por danos
morais e materiais diante da manutenção da suspensão.
(iv)
II, do Código de Processo Civil, por possível
de
art. 1.022,
omissão/negativa
prestação jurisdicional, já que pontos relevantes suscitados (inclusive quanto à natureza da
relação jurídica e à responsabilidade objetiva) teriam deixado de ser enfrentados pelo acórdão
recorrido.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão. (e-STJ, fl. 89)
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante afirma a ocorrência de descontos
indevidos identificados como “SEGUROS EAGLE” em seu benefício, relativos a serviço não
contratado, imputando a responsabilidade à EAGLE Sociedade de Crédito Direto S.A. Pretende,
no agravo de instrumento, a reforma da decisão que sobrestou o processo com base no IRDR 5
do Tribunal de Justiça do Tocantins, com o reconhecimento da distinção (
) e o
distinguishing
consequente levantamento da suspensão para prosseguimento do feito, invocando, dentre outros
fundamentos, o
do Código de Processo Civil e a tese firmada no
art. 1.015
REsp 1846109/SP.
A relatora, Desembargadora Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, conhece e dá
provimento ao agravo para determinar o regular prosseguimento dos autos originários.
Documento eletrônico VDA54774241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 2f37bcd1-6ac2-4b1d-8992-2da3fa595fac

Fundamenta que o IRDR 5, ainda que com abrangência ampliada pelo relator do incidente,
dirige-se a demandas bancárias, especialmente empréstimos consignados, e que a controvérsia
dos autos versa sobre contrato de seguro ofertado por empresa alheia ao ramo bancário, não
havendo identidade temática com as questões afetadas. Reitera a aplicabilidade do procedimento
de distinção do
§§ 9o a 13, do CPC, conforme o
e transcreve os
art. 1.037,
REsp 1846109/SP,
pontos controvertidos do IRDR para evidenciar a não afetação da demanda (e-STJ, fls. 37-43).
A 1a Câmara Cível, entretanto, por maioria e vencida a relatora, acolhe questão de
ordem para suspender o processo à luz do IRDR 5. Assenta que a suspensão alcança não apenas
empréstimos consignados, mas todas as demandas relativas à existência de relação jurídica
contratual com instituições financeiras, incluindo descontos indevidos, e registra que a empresa
demandada se equipara a instituição financeira nos termos da
por ofertar
Lei 7.492/1986,
seguros e fornecer empréstimos a consumidores. Conclui pelo não provimento, mantendo a
suspensão do feito (e-STJ, fls. 56-57).
Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
A viabilidade da análise dessa afronta em sede de recurso especial exige,
necessariamente, que a parte tenha provocado o tribunal de origem mediante a oposição de
embargos de declaração. Tal providência é indispensável para que o órgão julgador tenha a
oportunidade de sanar eventual vício e integrar a decisão.
Nesse contexto, para configurar o prequestionamento de matéria sobre a qual a
instância inferior se manteve silente, a parte deve primeiro utilizar os embargos declaratórios
para buscar o pronunciamento judicial. Se a omissão persistir após esse recurso integrativo, cabe
à recorrente alegar a violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil no recurso especial.
Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS No

E
AGRAVO
282/STF, 356/STF
7/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA No 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial com
fundamento nos óbices das Súmulas no 282 e
em relação à alegada
356/STF,
ofensa ao
do CPC, e no óbice da
em relação à
art. 1.022
Súmula no 7/STJ,
alegada afronta aos arts. 85, 231, II, e 915 do CPC, e 23 e 24 da
Lei no 8.906/94.
2. A parte agravante sustenta que pretende apenas o reenquadramento
jurídico dos fatos já constantes do acórdão recorrido e que teria havido
prequestionamento ficto da matéria aduzida no recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à superação
dos óbices das Súmulas no 282 e
e no
356/STF
7/STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da
Súmula no 182/STJ.
5. Quanto à
não basta a parte sustentar genericamente a
Súmula no 7/STJ,
não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz da moldura fática delineada no
acórdão e da tese jurídica trazida no recurso especial, de que maneira a
Documento eletrônico VDA54774241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 2f37bcd1-6ac2-4b1d-8992-2da3fa595fac

análise da pretensão recursal não dependeria do reexame fático-probatório.
É ônus da recorrente demonstrar precisamente de que forma a análise da
pretensão recursal dependeria tão somente da aplicação de uma outra
qualificação jurídica aos elementos já estabelecidos na moldura fática do
acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
6. Faz-se necessário, portanto, o enfrentamento dialético dos elementos
fáticos textualmente recortados do acórdão recorrido como premissa
necessária ao argumento de que a qualificação jurídica concluída pelo
Colegiado estadual não espelha o melhor direito a ser aplicado ao caso.
7. No recurso em análise não se verifica qualquer referência textual a
excertos fáticos do aresto da Corte local que reflita o procedimento
argumentativo exposto acima, de modo que não se materializou a
impugnação da Súmula no 7/STJ.
8. O prequestionamento ficto previsto no
do
exige a
art. 1025
CPC/15
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do
art. 1022
como violado, o que não se verifica na espécie.
CPC/15
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.” (AREsp n. 3.025.735/AL,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025,
DJEN de
)
24/11/2025.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
TEORIA DO
CPC/2015.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICABILIDADE. MATÉRIA QUE
DEMANDA
REEXAME
DE
FATOS,
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
SUMULAS
5
E
7
DO
STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo
Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal
de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido diverso à pretensão da parte agravante.
2. Derruir a afirmação contida no decisum atacado acerca do caráter
manifestamente procrastinatório dos embargos de declaração ensejaria o
revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Modificar a decisão proferida pela Corte de origem, que entendeu ser
aplicável a teoria do adimplemento substancial, na forma pretendida,
demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, bem como
das cláusulas contratuais, providências vedadas nesta instância especial.
Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela
instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver
suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no
relator
AREsp n. 1.970.675/RJ,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
)
27/4/2022.
No caso em tela, a ausência de manifestação específica sobre os pontos de direito
material impede o conhecimento do recurso quanto a essa preliminar processual.
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 944 e 186 do Código Civil
A recorrente alega também violação ao artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor e aos artigos 186 e 944 do Código Civil. Ocorre que o acórdão recorrido não
enfrentou tais normas de direito material, pois concentrou seu foco exclusivamente na questão
processual da suspensão do feito. Por essa razão, o prequestionamento sobre a responsabilidade
civil e a mensuração do dano moral encontra-se ausente. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54774241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 2f37bcd1-6ac2-4b1d-8992-2da3fa595fac

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
E OBRIGAÇÃO DE PAGAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
4. A simples transcrição das ementas, sem o correspondente cotejo analítico
entre os paradigmas e o acórdão recorrido e sem a demonstração da
identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
5. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial,
porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e
do direito aplicado.
6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no
relator
REsp n. 2.041.495/RN,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
)
20/12/2023.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS.
LIMITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INSS. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. PORTARIA. DESCABIMENTO. SÚMULA No 280/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Descabe conhecer do recurso especial na hipótese em que o exame da
controvérsia exige a apreciação de dispositivos de legislação local. Súmula
no 280 do STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento
obsta o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.” (
relator Ministro
REsp n. 2.239.298/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

A falta de debate prévio sobre esses dispositivos de direito material impossibilita a
admissão do recurso especial nesse ponto. O tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre a
relação de consumo ou sobre os pressupostos do dever de indenizar no caso concreto. Assim, a
análise dessas questões por esta Corte Superior configuraria supressão de instância e violação ao
requisito constitucional do prequestionamento.
Arts. 976, 982 e
§ 9o e § 10, I, do Código de Processo Civil
art. 1.037,
No que concerne à alegada violação aos artigos 976 e 982 do Código de Processo
Civil, a controvérsia reside na identidade temática e na conveniência da suspensão do processo
em virtude de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. É importante consignar que a
Documento eletrônico VDA54774241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 2f37bcd1-6ac2-4b1d-8992-2da3fa595fac

suspensão de processos pendentes não constitui uma decorrência automática da admissão do
incidente. O relator ou o colegiado devem avaliar a conveniência da medida para assegurar a
isonomia e a segurança jurídica.
Para que a suspensão seja legítima, mostra-se imprescindível a efetiva identidade
entre a questão jurídica debatida no processo individual e o tema afetado no incidente repetitivo.
A ausência de identidade entre um incidente voltado a contratos bancários e um litígio que versa
sobre contrato de seguro é fundamento suficiente para afastar o sobrestamento.
No entanto, o tribunal de origem equiparou a empresa ré a uma instituição
financeira, mantendo a necessidade da suspensão por entender presente a semelhança entre as
matérias, conforme se infere:

“Com efeito, o IRDR 5, restou consignado na ementa:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA
LEGISLAÇAO APLICÁVEL. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
REPETITIVIDADE
DE
DEMANDAS
E
JULGAMENTOS
CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À
SEGURANÇA JURÍDICA.
1. São requisitos para a admissão do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas: a) Repetição efetiva de processos que possuem
controvérsia sobre questão unicamente de direito; b ) Risco de ofensa à
isonomia e à segurança; c) Ausência de afetação de recurso repetitivo
em tribunal superior; d) A controvérsia ser unicamente de direito.
2. Para efeitos de identificação dos processos abrangidos pelo
incidente, o presente IRSR abrangerá as seguintes controvérsias: a)
Distribuição do ônus da prova nos processos em que se discute a
existência de empréstimos consignados - extrato bancário (do depósito
e dos descontos); b) Aplicação do Tema 1.061 nas demandas bancárias
que delibere sobre a inexistência de empréstimo consignado; c)
Consideração da natureza in re ipsa dos danos morais em demanda
que reste comprovada a inexistência da contratação de empréstimo
bancário; e d) Condenação da parte autora em multa por litigância de
má-fé diante da prova da contratação do depósito e da utilização dos
valores..
3. Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva admitido.
ACÓRDÃO
A o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins decidiu, por unanimidade, ADMITIR o presente Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas. No mais: a) Determino a
Suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam perante este Tribunal de Justiça, inclusive nos Juizados
Especiais, pelo período de 1 (um) ano; b) Encaminhe-se os autos ao
NUGEPAC para adoção das medidas indicadas na Resolução no 235 e
444 do CNJ, bem como para que proceda a comunicação da suspensão
de todas as demandas aos órgão jurisdicionais competentes; c) Nos
termos do
o, VI da Resolução no
do CNJ, determino que
Art. 7
235/2016
a NUGEP, no prazo de 20 (vinte) dias, indique os possíveis
interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na
controvérsia, para que possa ser designada data para realização de
audiência pública na forma do
§1o do CPC, nos termos do
Art. 983,
voto do(a) Relator(a). [g. n.]
No dia 07.12.2023, restou consignado que devem ser abrangidas as seguintes
questões também, verbis:
“1. No saneamento processual, o ônus da prova de apresentação de
extrato bancário nas demandas bancárias deve ser atribuído à parte
autora?
Documento eletrônico VDA54774241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 2f37bcd1-6ac2-4b1d-8992-2da3fa595fac

2. Na hipótese em que o
impugnar a autenticidade da
consumidor/autor
assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela
instituição financeira, quando restar comprovado o recebimento dos
valores na conta do autor e a utilização do numerário pelo mesmo,
através de juntada de documentos, como TED
extrato bancário,
e/ou
afasta-se a necessidade de perícia?
3. Os danos morais arguidos em demanda bancária que discute
empréstimo consignado, havendo descontos de valores em conta, sem
prévia e lícita contratação, o dano moral sempre será in re ipsa? Há
ofensa à personalidade quando não houver diminuição patrimonial do
autor? Há ofensa à personalidade quando os valores descontados são
ínfimos? Há ofensa à personalidade quando não houver perda do
tempo produtivo do consumidor? Caso exista o dano moral in re ipsa,
havendo mais de um contrato de uma mesma instituição financeira, o
dano moral seria único?
4. Nos processos que discutem empréstimos consignados, sendo
apresentado o contrato assinado e provas da utilização dos valores
pela parte autora, é devida a condenação em litigância de má-fé?”
(evento 7)
Por fim, o relator, na data de 06.02.2024, acolheu questão de ordem para
esclarecer que “ficam abrangidos na suspensão do presente IRDR todas as
demandas que envolvam contratos bancários que estejam discutindo as
questões ora postas em julgamento, independentemente da natureza jurídica
do contrato".
No caso específico dos autos, impende destacar que
a qual
Lei no 7.492/1986,
define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras
providências, dispõe sobre o conceito de instituição financeira e sua
abrangência:
Art. 1o Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a
pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como
atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão,
distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores
mobiliários.
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio,
consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de
terceiros;
I-A - a pessoa jurídica que ofereça serviços referentes a operações com
ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia;
(Incluído pela Lei no 14.478, de 2022) Vigência
II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas
neste artigo, ainda que de forma eventual.
(g. n.)
Assim, a EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S. A. enquadra-se na
definição de instituição financeira, pois, além de ofertar contratação de
seguro, fornece empréstimos a consumidores.
Com base nas considerações acima, especialmente a equiparação da
demandada à instituição financeira e a ampliação da suspensão pelo IRDR,
resta evidente que a decisão monocrática agravada deve ser mantida. A
suspensão do processo é correta e impede a continuidade do feito.” (e-STJ,
fls. 47-49)

O artigo 1.037, §§ 9o e 10, I, do Código de Processo Civil disciplina o procedimento
de distinção da controvérsia. O dispositivo autoriza o prosseguimento regular do feito mediante
demonstração da não subsunção do caso à tese jurídica do incidente perante o juízo de origem.
Tal técnica evita o sobrestamento indevido de processos com particularidades factuais ou
jurídicas próprias. Nesse sentido, segue o precedente desta Quarta Turma:
Documento eletrônico VDA54774241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 2f37bcd1-6ac2-4b1d-8992-2da3fa595fac

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 487 E 1.015 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO.
QUESTÃO DE MÉRITO. DISTINÇÃO DA QUESTÃO AFETADA À CORTE
ESPECIAL, SOB O RITO DOS REPETITIVOS - ACERCA DA
TAXATIVIDADE E DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.015 - VINCULADOS AO TEMA
988. SOBRESTAMENTO AFASTADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SUPRIMIDA. DEPÓSITO EM DINHEIRO.
SUBSTITUIÇÃO POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil de 2015,
"demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela
a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá
requerer o prosseguimento do seu processo".
2. Discute-se nestes autos a natureza jurídica da decisão que afasta a
prescrição, para o fim de aplicação do artigo 1.015, II, do CPC; nos
Recursos Especiais
e
(DJe de 28.2.2018), de
1.696.396/MT
1.704.520/MT
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, vinculados ao Tema 988, discute-se se
o rol do artigo 1.015 é taxativo ou exemplificativo.
3. Evidenciado que a discussão posta nos autos difere da questão jurídica
afetada à Corte Especial, deve ser afastado o sobrestamento.
4. "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a substituição
da garantia em dinheiro por carta de fiança somente deve ser admitida em
hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem
que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para
o devedor" (AgRg no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 363.755/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
7/3/2017,
14/3/2017)
5. A jurisprudência desta Corte Superior considera que o simples não
provimento do recurso não constitui causa, por si só, para a aplicação da
multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos
modificativos. Agravo interno a que se dá provimento.” (EDcl no AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador
REsp n. 1.734.402/DF,
Convocado do TRF 5a REGIÃO), relatora para acórdão Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.
11/9/2018,
23/11/2018,
n.)

No presente caso, ao analisar a distinção suscitada, constato o desacerto da decisão
recorrida. A demanda trata de contrato de seguro, matéria dissociada do objeto do incidente
focado em empréstimos consignados e contratos bancários. O reconhecimento da distinção
impõe o imediato levantamento da suspensão processual.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, dou-
lhe provimento, a fim de reconhecer a distinção (
) e determinar o levantamento da
distinguishing
suspensão, com o regular prosseguimento do feito na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 2f37bcd1-6ac2-4b1d-8992-2da3fa595fac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.177.792 / TO
Número Registro: 2024/0399429-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093803420248272700
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ABADIA SATURNINO DE SOUSA MACEDO
ADVOGADA
: IZABELLA MARTINS VIANA - TO011863
RECORRIDO
: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL GERBER - RS039879
JOANA GONÇALVES VARGAS - RS075798
SOFIA COELHO ARAUJO - DF040407
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:19
Código de Controle do Documento: 5e60fba2-f46d-4d30-98df-abb7d6d79cb3

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:19
Código de Controle do Documento: 5e60fba2-f46d-4d30-98df-abb7d6d79cb3